Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701491-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEY SOARES REIS AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCINEY SOARES REIS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação ordinária, processo n. 0735493-74.2023.8.07.0016 em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que participou de concurso público para provimento de vagas em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital n. 31/2022). Aduz que optou por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Narra que foi reprovada pela comissão de heteroidentificação por, supostamente, não guardar as feições de pele, textura dos cabelos e fisionomia, sendo considerada “Inapta”. Disse que interpôs recurso administrativo, mas que a decisão foi mantida. Discorre sobre os critérios de heteroidentificação adotados pela banca examinadora e o controle de legalidade a ser exercido pelo Poder Judiciário. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para manter a agravante no certame, inclusive garantindo eventual nomeação, por ser evidentemente cotista, ou, ao menos, por haver dúvida fundada sobre sua cor. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Preparo não recolhido, pois defiro à Agravante os beneficios da gratuidade de justiça. Anote-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas cautelares como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. Inicialmente, registro que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. No caso em tela, o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros encontra previsão no edital do processo seletivo, nos seguintes termos: “[...] 11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. [...] 11.8.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 11.8.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, munido de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 11.8.5 O procedimento de heteroidentificação poderá ser filmado pelo INSTITUTO QUADRIX para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais”. A Banca Examinadora QUADRIX analisou as considerações da candidata e concluiu que A Comissão de Heteroidentificação, por sua maioria, não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo) ela não se enquadra no fenótipo da raça (ID. 163924593 na origem). Ressalta-se que a Banca Examinadora se utilizou de elementos específicos e previamente definidos para avaliação daqueles que se enquadram nas cotas destinadas à promoção da igualdade racial. Em que pese a Agravante ter juntado aos autos fotos (ID. 163925700 na origem), importa ressaltar e não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas aos autos, demandaria dilação probatória. Ademais, conforme previsão do item 11.8.6.2. não podem ser considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados para identificar os candidatos como negros ou pardos, e o documento de ID. 163925698 na origem (Certidão no 280/2023 PCDF/DGPC/DPT/II/DIB/SVR) foi emitido a partir da análise de documento de identificação emitido em 16/09/2008, não se prestando o documento a substituir a avaliação da Banca Examinadora. Por fim, conforme salientado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de critérios de seguros de avaliação visa a combater fraudes e de maneira que as vagas destinadas àqueles que se declaram pretos ou pardos sejam efetivamente ocupadas pelos destinatários. Posto isto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intimem-se para contrarrazões. Comunique-se à origem, dispensadas as informações. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital